Tribunal: TJSP
Processo: 2289776-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ção do depósito para pagamento do débito executado – Pretensão de reforma, sob a alegação de impossibilidade de cumulação dos honorários, bem como de que seriam indevidos os honorários na execução fiscal, fixados de plano, no percentual de 10% - Inadmissibilidade - Honorários que podem ser fixados cumulativamente nos embargos à execução fiscal e na execução fiscal – Embargos à execução fiscal que possuem natureza de ação autônoma – Admissibilidade de sua aplicação na hipótese, com observância ao previsto pelo artigo 85, §§ 1o a 3o, do NCPC – Legalidade da fixação dos honorários, de plano, da execução fiscal – Inteligência do art. 827, do nCPC - Impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade, diante do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ – Pedido principal e subsidiário desacolhidos - R. decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2289776-61.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa aplicada pelo PROCON – R. decisão que determinou a complementação do depósito para pagamento do débito executado – Pretensão de reforma, sob a alegação de impossibilidade de cumulação dos honorários, bem como de que seriam indevidos os honorários na execução fiscal, fixados de plano, no percentual de 10% - Inadmissibilidade - Honorários que podem ser fixados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa aplicada pelo PROCON – R. decisão que determinou a complementação do depósito para pagamento do débito executado – Pretensão de reforma, sob a alegação de impossibilidade de cumulação dos honorários, bem como de que seriam indevidos os honorários na execução fiscal, fixados de plano, no percentual de 10% - Inadmissibilidade - Honorários que podem ser fixados cumulativamente nos embargos à execução fiscal e na execução fiscal – Embargos à execução fiscal que possuem natureza de ação autônoma – Admissibilidade de sua aplicação na hipótese, com observância ao previsto pelo artigo 85, §§ 1o a 3o, do NCPC – Legalidade da fixação dos honorários, de plano, da execução fiscal – Inteligência do art. 827, do nCPC - Impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade, diante do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ – Pedido principal e subsidiário desacolhidos - R. decisão mantida - Recurso desprovido.